Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741172-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADSON BEZERRA DE LIRA APELADO: DANIEL DIONISIO MADEIRA D E S P A C H O Intime-se o recorrido para responder, querendo, ao recurso de ID no 49688236, no prazo de (15) quinze dias úteis. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator